Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos via SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis dos Executados, é razoável a reiteração da consulta.
3. Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes.
4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo.
5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora (sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD), conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do SERASAJUD.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.